Tribunal: TJBA
Processo: 8135143-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135143-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA VIEIRA TORRES DE TEIVE E ARGOLO, KALIANDRA ALVES FRANCHI, DANIELA ASSIS PONCIANO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Revisão de cláusulas contratuais. Contrato para aquisição de motocicleta através do sistema de consórcio.
Sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais. Mérito. Da análise do conjunto fático probatório, vê-se que o consumidor realizou contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança, no valor de R$ 13.702,00 (treze mil setecentos e dois reais), com cobrança expressa de taxa de administração. Com efeito, no julgamento do REsp. nº 927.739/RS, o STJ firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular sua respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97/Bacen, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10% (súmula 481 do STJ). Assim, considerando a liberdade da administradora apelada em fixar o valor de sua taxa de administração, não se vê ilegalidade no percentual previsto no contrato firmado entre as partes. Não há incidência de cláusulas específicas prevendo juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, existindo tão-somente a estipulação do valor das contraprestações mensais e, embutidas nelas, a taxa de administração. A jurisprudência é uníssona no reconhecimento das especificidades do Contrato de Consórcio que o diferenciam do Contrato de Financiamento Bancário, restando inócua a eventual discussão acerca das teses que versem sobre juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência.

Na presente demanda não está configurada situação de lesão a direitos da personalidade pelo que não restou demonstrada violação da intimidade, da honra ou da imagem, pelo que desmerece guarida o pleito de indenização por danos morais. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8135143-98.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
RAIMUNDO DE JESUS CARDOSO
e, como apelada,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135143-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIMUNDO DE JESUS CARDOSO e como apelada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.